Tribunal: TJDFT
Processo: 0715961-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 60847263), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/ recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a inexistência do contrato no 1510616735 e da dívida de R$1.009,22, bem como para determinar a exclusão do débito da plataforma “dívidas atrasadas”. Requer que o recurso seja conhecido e provido, com a finalidade de condenar as rés ao pagamento de danos morais.

3. Contrarrazões apresentadas pela SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (ID 60928119), pugnando pela manutenção da sentença.

4. A prova da efetiva inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito é pressuposto para o reconhecimento do direito à reparação por dano moral in re ipsa e à obrigação de fazer pleiteada.

5. No caso, a dívida foi inserida na plataforma de dívida atrasada do SERASA e, para os efeitos legais, não gerou restrição creditícia do nome do autor. Com efeito, o documento exibido não é hábil para a comprovação do alegado (ID 60927756 - Pág. 1), visto que não atesta a inscrição do nome do autor em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito.

6. Ademais, constata-se que eventual efeito negativo no score de crédito do autor é decorrente de todo o seu histórico de crédito, porquanto consideradas as inscrições realizadas por outras empresas, ainda que já tenham sido retiradas (https://www.serasa.com.br/score/blog/como-funciona-o-calculo-da-tabela-de-score-de-credito/).

7. Por conseguinte, inexistindo prova concreta da inclusão indevida do nome do recorrente em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, reputa-se irretocável a sentença proferida.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46, da Lei no 9.099/95).

9. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.